Tribunal: TJMT
Processo: 1016576-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Conflito de Competência n.o 1016576-73.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela Des.a Helena Maria Bezerra Ramos para processar e julgar o Recurso de Apelação 0007466-31 interposto por Roberto Ângelo de Farias e Outros, inicialmente distribuído ao Des. Márcio Vidal, ambos da 1.a Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte.
Sem maiores digressões, nos termos do artigo 17-B, inciso I, alínea “g”, do Regimento Interno desta Corte, compete à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar os conflitos de competência entre suas Câmaras Isoladas e seus membros, de modo que determino a redistribuição deste incidente nos termos da referida regra regimental.
Cumpra-se, pois.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA